Tribunal: STF
Processo: Rcl 38644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formulada com o objetivo de fazer preservar a autoridade de decisão que, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.395- -MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO), suspendeu, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal (na redação dada pela EC nº 45/2004) “(...) que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (grifei).
    A ora reclamante alega que o órgão judiciário reclamado (RO nº 1000989-37.2018.5.02.0079) – ao reconhecer-se competente para apreciar litígio alcançado pelos efeitos da providência cautelar emanada desta Suprema Corte – teria desrespeitado a eficácia vinculante que é inerente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 3.395-MC/DF), comprometendo, desse modo, a integridade de tal ato decisório.
    Busca-se, em sede cautelar, “(...) suspender liminarmente os efeitos da decisão reclamada e o Processo nº TRT/SP nº 1000989-37.2018.5.02.0079”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento cautelar deduzido pela ora reclamante.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante, como sucede com aqueles que deferem provimentos cautelares em sede de fiscalização normativa abstrata (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando necessário se torne assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, não obstante o acórdão invocado como paradigma (ADI 3.395-MC/DF) consubstancie decisão concessiva de provimento cautelar.
    Ao proceder a tal indagação, devo registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Rcl 11.230-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, acolheu pretensão reclamatória idêntica à ora em exame:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A. 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifei)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria (Rcl 12.571-ED/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 13.710-AgR/RS, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 14.105/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 14.406-AgR/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 14.414-ED/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 18.671-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 18.894-ED/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 18.898-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO –Rcl 19.897-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 19.900-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 19.902-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 21.782-ED/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se referir, por relevante, que essa orientação tem sido reiterada por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 13.270/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 13.636/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 13.786/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.789/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. VÍNCULO DE ORDEM ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    (Rcl 10.005/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADI 3.395-MC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
    1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395- -MC decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria, proposta em face da União por aposentado da Trensurb, subsidiária da RFFSA. 
    2. Reclamação julgada procedente.”
    (Rcl 20.164/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia da decisão ora questionada e, ainda, a tramitação do Processo nº 1000989- -37.2018.5.02.0079 (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (RR nº 1000989- -37.2018.5.02.0079), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (RO nº 1000989-37.2018.5.02.0079) e ao Juízo da 79ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo nº 1000989-37.2018.5.02.0079).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada, para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III), dando-se ciência, ainda, aos Advogados por ela constituídos nos autos do Processo nº 1000989-37.2018.5.02.0079. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator